Tribunal: TJSP
Processo: 2279978-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO COMPROVA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. Efeito suspensivo concedido até julgamento do mérito. Determinação para apresentação de documentos comprobatórios da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO COMPROVA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária. Efeito suspensivo concedido até julgamento do mérito. Determinação para apresentação de documentos comprobatórios da situação financeira.
II. A questão em discussão consiste em verificar a existência de insuficiência de recursos que justifique a concessão da gratuidade judiciária.
III. Razões de Decidir: A presunção de insuficiência de recursos é relativa, podendo ser afastada diante da documentação apresentada. Documentos apresentados que não comprovam a alegada hipossuficiência.
IV. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante análise dos documentos apresentados. 2. A concessão da gratuidade judiciária é exceção e requer comprovação efetiva da incapacidade financeira.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.